Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), JAQUELINE VIEIRA MENDES DA SILVA - CPF: 029.861.481-23 (APELADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), A. F. V. A. (APELADO), JAQUELINE VIEIRA MENDES DA SILVA - CPF: 029.861.481-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – ATRASO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 21 (VINTE E UMA) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS S. A. visando reformar a sentença de ID no 133202697, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais n. 1001509-76.2019.8.11.0041 movida por A. F. V. A, representado por JAQUELINE VIEIRA MENDES DA SILVA julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID no 133202699 a empresa recorrente sustenta que teve que readequar a sua malha aérea em razão do alto índice no tráfego aéreo, informando a apelada antecipadamente. Alega que não restou comprovado danos morais passíveis de indenização. Contesta o
quantum
indenizatório aplicado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial. Sucessivamente, busca a minoração do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 133202703, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, em substancioso parecer de ID no 146701152, opinou pelo desprovimento da presente apelação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de ato ilícito decorrente do atraso de mais de 21 (vinte e uma) horas nos voos de Rio de Janeiro/RJ à Cuiabá-MT, bem como se dessa ação resultou em dano moral indenizável.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a recorrida adquiriu as passagens aéreas da empresa recorrente, partindo de Rio de Janeiro para Cuiabá, e que a viagem foi marcada para o dia 16.06.2018, com horário previsto de saída às 18h35min e que, devido ao cancelamento do voo original, supostamente por necessidade de adequação da malha aérea, partiu em um novo voo somente no dia 17.06.2018 às 11h50min. Também não há dúvida de que a passageira somente chegou no aeroporto de destino após mais de 21 (vinte e uma) horas após a previsão inicial.

A tese de defesa é no sentido que o atraso aconteceu em decorrência de necessidade de adequação da malha aérea, que impossibilitou a decolagem no horário previsto, não devendo responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior.

Ab initio
, a narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrida amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea/recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3o, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

E ainda, o artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece:

“Art. 231.
Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas
, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual,
sem prejuízo da responsabilidade civil.
” (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, como bem consignado na sentença, de fato não há prova nos autos capaz de comprovar o alegado pela companhia aérea, no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil – caso fortuito ou força maior – que impossibilitasse o embarque do passageiro no horário contratado, sobretudo se considerado que desde o ajuizamento da ação a empresa requerida estava obrigada a demonstrar que as alegações da parte autora eram inverídicas, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ainda que restassem verossímeis as alegações de necessidade de adequação da malha aérea, essa circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de elidir a responsabilidade da empresa aérea, tendo em vista os demais danos causados pela ausência de acomodação do passageiro em outro voo tão logo possível, mas somente após 21 (vinte e uma) horas.

Portanto, a empresa recorrente falhou na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, mesmo porque, como dito, as provas produzidas são frágeis para demonstrar hipótese de caso fortuito ou força maior, restando caracterizado o dever de indenizar da requerida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO
E BAGAGEM ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS –
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.” (RAC no 1000598-40.2017.8.11.0007 (PJE). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC -
ATRASO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA –
PERDA CONEXÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu.
Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). [...]” (Ap 783/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – INTERVALO QUE SUPLANTOU 4 HORAS –
FALTA ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO [...]A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.
3 Ausente qualquer das excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço
que, no presente caso, restou configurado.5.O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa.” (Ap 134792/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (grifo nosso)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– VIAGEM NÃO REALIZADA – DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em face ao cancelamento abrupto do voo inicialmente contratado, inviabilizando a viagem internacional previamente planejada pelo consumidor, devendo ser reparado o dano material e moral correlato
. [...]”. (Ap 163046/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS
– DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. [...]” (Ap 772/2018, DES.
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018
, Publicado no DJE 14/03/2018) (grifo nosso)

No que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causa enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e em conformidade com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023